Tribunal: TJMT
Processo: 1076077-47.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. PRELIMINAR. REVELIA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA APRESENTADA. CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA. MÉRITO. SUSPENSÃO POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. ART. 373 INCISO I DO CPC. DÍVIDA LEGÍTIMA. ATOS DE COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- O não comparecimento da parte reclamada à audiência conciliatória, ou a não apresentação de contestação, faz incidir os efeitos da revelia, nos termos do art. 20, da Lei no 9.099/95. 2- No caso, a Recorrente não compareceu à audiência de conciliação, porém, apresentou justificativa, bem como, aportou contestação no prazo legal, não incidindo, portanto, os efeitos da revelia. 3- O caso se refere ao pedido de indenização por dano moral, por compensação de falha na prestação de serviços, consistente da inexistência de dívida não adimplida. Na contestação, a parte Recorrida logrou em demonstrar a inadimplência da parte Reclamante quando da interrupção do serviço em 4/10/2023, face as faturas não adimplidas dos meses de junho e julho de 2023. Embora haja previsão legal de inversão do ônus da prova em favor do consumidor (artigos. 6o, VIII e 14 do CDC), é imperiosa a demonstração mínima dos fatos alegados pelo Recorrente, consoante exige o art. 373, I do CPC, o que não se verifica no presente caso. Restando comprovado que a suspensão dos serviços se deu de forma devida, com base em débito existente e inadimplido dentro do prazo admitido, assim como evidenciada a reiteração de pagamentos a destempo, não há que se falar em ato ilícito. 4- Quanto a alegação de que os dados das faturas foram modificados de forma unilateral, do qual o Recorrente alega desconhecer o endereço, qual seja, rua Amendoeiras, no 609, Primavera do Leste, em consulta ao sítio do PJE, foi possível verificar que dentre outras demandas, o Recorrente/Consumidor, indica em sua reclamação inicial, no processo no 1001282-69.2017.8.11.0037, ser residente à época, na Rua Amendoeira, no 609, Jd. Esperança, na cidade de Primavera do Leste/MT, inclusive indicando o contato telefônico em discussão (66) 9999-9072. Concluo que, além da falta de prova robusta da má prestação de serviço, o Recorrente ainda entra em contradição, ao afirmar nas razões recursais, o desconhecimento do endereço indicado nas faturas em debate. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.
É como voto.
Juiz Walter Souza
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076077-47.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[DOMINGOS SAULIO GOMES - CPF: 928.385.611-20 (RECORRENTE), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025